Tribunal: TJPA
Processo: 0006077-81.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006077-81.2017.8.14.0028

APELANTE: DAIANE ALEXANDRE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Validade e idoneidade das declarações dos agentes públicos, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
DAIANE ALEXANDRE DIAS,
por intermédio de Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 11780933), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa
, sob regime inicial
aberto,
sendo a pena substituída por penas restritivas de direito
.

Consta na peça acusatória que:

“(...) Segundo foi apurado, no dia 18.04.2017, DAIANE ALEXANDRE DIAS, foi presa em flagrante delito por tentar repassar 53,117g de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” em estabelecimento prisional. No dia mencionado, agentes prisionais estavam de serviço no CRRM quando observaram um homem e uma mulher em um terreno baldio localizado atrás da casa penal. Foi constatado que o rapaz estava com uma mochila e que retirou dela uma sacola e jogou um embrulho para dentro da referida instituição. Nesse sentido, os agentes rapidamente se deslocaram para abordar os suspeitos e apreender o material jogado na área do solário do Centro de Recuperação Regional de Marabá. Ao chegarem no local, foram encontrados dentro do referido embrulho 01 (um) aparelho celular, 01 (um) carregador e 01 (uma) porção de “maconha”.

(...)”.

Denúncia recebida em 12.07.2017.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 11780923)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.03.000208-QUI
, que constatou o peso de
53,117
g (cinquenta e três gramas e cento e dezessete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como

“MACONHA
”,
acondicionada em 01 BLOCO.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 11780933), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, III e VII do CPP.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11780935), debatendo a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, ID 12163238, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A apelante Daiane Alexandre Dias pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que a recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando que a sentença não foi capaz de provar que era proprietária da droga.

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.03.000208-QUI
, que constatou o peso de
53,117
g (cinquenta e três gramas e cento e dezessete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como

“MACONHA
”,
acondicionada em 01 BLOCO.

Já a autoria delitiva, extrai-se das provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Assim, apesar da negativa de autoria da denunciada/condenada, tem-se os depoimentos das testemunhas, conforme os autos e a sentença, que confirmam a prática delitiva por parte da ora recorrente:

O PM, ELIUVAN RIBEIRO DOS SANTOS, afirmou em juízo:

“(...) que na qualidade de SDPM estava nesta Seccional quando o agente prisional Emílio lhe pediu auxílio para localizar uma mulher que havia jogado droga para dentro do CRRM, que diligenciou nas proximidades da 21ª Seccional, encontrando a suspeita escondida atrás de um poste num terreno baldio por trás do CRRM, que perguntou o que ela estava fazendo naquele local, que a suspeita respondeu “não é da sua conta! Não posso ficar aqui”, que a suspeita tentou fugir do local, porém conseguiu conduzi-la até esta Seccional sem algemas para esclarecimentos, que foi contatado que a suspeita realmente havia jogado droga dentro do CRRM cujo destinatário era o apenado de prenome Thiago, que a suspeita foi identificada como sendo Daiane, que estava acompanhada de um menor que conseguiu evadir-se do local, que Daiane está cadastrada como companheira de Thiago. (...)”.

A testemunha
Emílo Lima Barros
, em juízo aduziu que estava no posto do CRMM, possuindo uma visão panorâmica do local onde as pessoas costumavam jogar objetos para dentro da casa penal. No dia em questão, já estava monitorando algumas situações relacionadas à acusada, momento em que avistou a mesma, ao lado de outro indivíduo com características de adolescente, sendo que DAIANE apontou o terreno para que o menor jogasse o entorpecente para o presídio, tendo assim feito.

O depoente esclareceu que não teve acesso ao objeto que ele jogou, pois foi detê-la, mas pediu para que um colega fosse averiguar o que a mesma havia jogado. Em seguida, em sede policial, conseguiu visualizar que se tratava de um aparelho telefônico, uma certa quantidade de “maconha” e um carregador de celular que estavam denunciada. Além disso, o possível beneficiado com tais objetos seria um interno que recebia visitas íntimas da acusada. Relatou que a investigadora da polícia visualizou no celular apreendido, fotos do adolescente que estava em companhia da denunciada no dia dos fatos e que, no dia seguinte, visualizou a acusada na rua com o referido menor.

Em juízo, a apelante DAIANE negou qualquer ciência sobre a droga portada pelo menor. Contou que visitava seu sobrinho no estabelecimento prisional e lá acabou conhecendo Tiago, preso no local. Assim, certo dia este homem lhe pediu para que fosse às imediações do estabelecimento para receber um dinheiro. Na ocasião, disse ter avistado um rapaz saindo do terreno baldio, contudo logo foi detida por agentes prisionais.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas confirmaram que a droga encontrada no interior da mochila que foi arremessada para dentro do presídio foi articulada pela apelante Daiane, tendo assim, confirmada sua participação na conduta delituosa.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos agentes estatais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

O magistrado, esclareceu na sentença condenatória acerca da atuação da ré nos seguintes termos:

“No caso dos autos, a ré, embora não autora do crime de tráfico de drogas, atuou como partícipe ao indicar para outrem o local exato em que a droga deveria ser arremessada. Os depoimentos testemunhais foram coerentes ao informar que DAIANE gesticulou de tal modo que o rapaz efetivamente conseguiu o intento de arremessar a droga para o estabelecimento prisional. Não há que se falar em ausência de subsunção no caso concreto.

A situação da acusada muito se assemelha ao caso em que o agente apenas dirige o veículo para que o seu comparsa pratique o crime de roubo. Em casos tais, a jurisprudência é uníssona em responsabilizar o motorista pelo crime de roubo, já que prestou auxílio material para a consecução do crime.

Assim, DAIANE ALEXANDRE DIAS deve ser condenada pelo crime de tráfico de drogas na condição de partícipe, nos termos do art. 29 do Código Penal. Não há que se falar também em participação de menor importância, uma vez que sua ação foi essencial para que o crime fosse praticado.”

Pelas circunstâncias do fato delituoso, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Daiane Alexandre Dias,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/03/2023